Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700173-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI MOVEL S.A., OI S.A. AGRAVADO: MARIA AUREA SOBRINHO PIRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou o crédito exequendo como extraconcursal. Aduz a agravante que houve novação do crédito da agravada/exequente, com o deferimento da recuperação judicial, passando à categoria de crédito concursal, sobre o qual apenas o juízo universal tem competência para deliberar, enquanto perdurar a recuperação judicial, ou seja, mesmo após encerrado o stay period. Por isso mesmo, com relação à incidência da multa de 10% (art. 523, §1o, CPC), sustenta que hipótese alguma deverá incidir a multa em tela, uma vez que não restou caracterizado nos autos o inadimplemento da obrigação, já que todos créditos devem ser submetidos ao juízo universal para realização dos pagamentos. Requer seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso, para impedir o prosseguimento da Execução. No mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, declarando-se concursal o crédito da agravada, com a expedição de certidão de crédito, sem a incidência da multa, e, em consequência, a extinção do processo, em razão da novação operada. Brevemente relatados, Decido. Compulsando os autos principais (0704911-77.2016.8.07.0003), vê-se que a sentença condenou a agravante, em 13/10/2016, “a disponibilizar à requerente o plano OI TV TOTAL CINEMA por R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), incluídos os 3 (três) pontos adicionais, pelo prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data da contratação.” Após o trânsito em julgado (14/12/2016), e não cumprida a obrigação em tela, houve a conversão em perdas e danos, na data de 1o/09/2017, incluída as astreintes (R$ 2.000,00), com a determinação de expedição de crédito do valor, para a habitação respectiva no Juízo da Recuperação Judicial. (ID 9133691). Como se vê, antes do deferimento pedido de recuperação judicial (20/06/2016), não havia fato ou ato jurídico gerador de crédito, é dizer, direito creditício a ser objeto de novação, conforme se depreende dos arts. 49, 59 e 61, da Lei 11.105/2005. Assim sendo, têm-se por “extraconcursais os créditos originários de negócios jurídicos realizados após a data em que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial." (REsp 1.398.092-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 6/5/2014). De modo diverso, “tratando- se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora. (REsp. 1.727.771/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 15/05/2018). Desse modo, em cognição superficial, cabe assentar a natureza extraconcursal do crédito derivado da conversão de obrigação de fazer e astreintes, discutido nos autos principais, conforme decisão recorrida, que está alinhada aos novos parâmetros determinados pela 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro (cópia da decisão no ID 20812112), devidamente amparados pelo Aviso TJRJ n. 78/2020, subscrito pelo Desembargado-Presidente daquele egrégio Tribunal. Outrossim, da decisão agravada, não se divisa haver risco de dano de difícil ou incerta reparação, uma vez que, ao final, o juízo de origem apenas abriu vista às partes, no prazo de cinco dias, para a adoção, se o caso, de “novas determinações.” Não houve, ademais, qualquer deliberação sobre o art. 523, § 1o do CPC. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora